Tribunal: TJES
Processo: 5021517-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 8 pinos de substância semelhante à cocaína, além de dinheiro em espécie e outros objetos pessoais, sendo posteriormente mantida a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti, a partir das circunstâncias concretas da prisão em flagrante e dos elementos apreendidos.

4. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada e pela existência de registro anterior específico pelo crime de tráfico de drogas, indicando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5. A alegação de primariedade não se sustenta diante da certidão de antecedentes criminais que demonstra envolvimento anterior do paciente com o mesmo tipo penal.

6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o feito tramita regularmente, com denúncia oferecida, recebida e audiência de instrução e julgamento designada para data não excessivamente longínqua.

7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência dessas providências para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta que evidencia o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da reiteração delitiva em crime de tráfico de drogas.

2. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente e a instrução criminal encontra-se devidamente impulsionada pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021517-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PEDROZA MARINHO registrado(a) civilmente como GABRIEL PEDROZA MARINHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 8 pinos de substância semelhante à cocaína, além de dinheiro em espécie e outros objetos pessoais, sendo posteriormente mantida a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti, a partir das circunstâncias concretas da prisão em flagrante e dos elementos apreendidos.

4. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada e pela existência de registro anterior específico pelo crime de tráfico de drogas, indicando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5. A alegação de primariedade não se sustenta diante da certidão de antecedentes criminais que demonstra envolvimento anterior do paciente com o mesmo tipo penal.

6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o feito tramita regularmente, com denúncia oferecida, recebida e audiência de instrução e julgamento designada para data não excessivamente longínqua.

7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência dessas providências para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta que evidencia o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da reiteração delitiva em crime de tráfico de drogas.

2. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente e a instrução criminal encontra-se devidamente impulsionada pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PEDROZA MARINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal n. 5001324-75.2025.8.08.0062.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra custodiado desde 02/08/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido com ele apreendido, em uma blitz, apenas 8 pinos de “cocaína”.

Aponta que o paciente “é pessoa de bem, tecnicamente primário, trabalhador, possuidor de residência fixa, pai de família e um infeliz usuário de drogas, não estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva contidas no artigo 312, do CPP.”

Consigna, ainda, a existência de excesso de prazo na formação da culpa.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17458681, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17626635.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PEDROZA MARINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal n. 5001324-75.2025.8.08.0062.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra custodiado desde 02/08/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido com ele apreendido, em uma blitz, apenas 8 pinos de “cocaína”.

Aponta que o paciente “é pessoa de bem, tecnicamente primário, trabalhador, possuidor de residência fixa, pai de família e um infeliz usuário de drogas, não estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva contidas no artigo 312, do CPP.”

Consigna, ainda, a existência de excesso de prazo na formação da culpa.

Em razão disso, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17458681, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17626635.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento externado em sede prefacial.

Explico.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante, em 02/08/2025, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas.

Em audiência de custódia, realizada no dia 04/08/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelos seguintes fundamentos:

A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando a gravidade da conduta, bem como as circunstâncias da prisão narradas pelo Boletim Unificado: “(...) 8 pinos de substância similar a cocaína (de peso aproximado 10g); r$ 701,75 (6 x cédulas de 100 reais, 2x de 50 reais, 1 moeda de um real e 1 moeda de 75 centavos) 1 celular da marca iphone, 3 cartões de crédito, um documento de identidade e cpf, 1 carteira de pano preta com desenho e 1 documento de alvará danificado. (...)”, assim como em análise à Certidão de Antecedentes Criminais, que demonstra que o ora autuado tem registro anterior específico pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, demonstrando-se alheio ao ordenamento jurídico, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

A denúncia foi apresentada em 22/08/2025, constando da referida peça acusatória que “o denunciado conduzia uma motocicleta Honda modelo Fan 125 e, ao avistar a viatura policial, tentou evadir por uma rua alternativa, sendo interceptado pela Polícia Militar. Ato contínuo, os militares deram voz de abordagem, sendo localizado com o denunciado 08 (oito) pinos de entorpecente similar à cocaína, a quantia de R$ 701,75 (setecentos e um reais e setenta e cinco centavos), e outros itens pessoais.”

Por sua vez, a defesa apresentou defesa prévia em 19/08/2025, e a acusação manifestou-se em 16/10/2025.

Em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi consignado que a peça acusatória foi recebida em 18/12/2025, tendo sido mantida a custódia cautelar e designada audiência de instrução e julgamento para data não excessivamente longínqua (13/05/2026).

Assim, não verifico o alegado excesso de prazo, estando o feito tramitando regularmente.

Vale consignar que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti, a partir das circunstâncias concretas da prisão em flagrante e dos elementos apreendidos.

É importante ressaltar a relevância dos fatos investigados, os quais justificam a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, em virtude do risco de o paciente voltar a delinquir, pois, conforme se verifica na decisão impugnada, o paciente já possui registro anterior pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Desse modo, a despeito da alegada primariedade, estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, não sendo cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Nesse cenário, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.